Tribunal: CARF
Processo: 10945.720983/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720983/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS DALCANALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 64) interposto em face da decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão no 04-29.364 (p. 56), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 16) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720983/2011-59
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720983/2011-59

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
impugnação (p. 26), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo
reproduzida:
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Juros de mora. Multa de Ofício. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 64), reiterando sua tese de defesa no sentido de que o hectare de terras
rurais no município de Itaipulândia/PR, em 2008, é R$ 8.850,00, conforme Certidão constante
dos autos; o mercado é que determina o preço de imóveis rurais; por último, pede cancelamento
da notificação.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de fevereiro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, anexasse aos autos a tela do sistema SIPT, informando se na apuração do
VTN arbitrado pela Fiscalização, foi considerada a aptidão agrícola.
Em atenção ao quanto solicitado, foi anexada ao presente processo a tela do SIPT
com a aptidão agrícola do imóvel (p. 81).
Intimado a se manifestar, o Contribuinte quedou-se silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Em seu recurso voluntário, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que o hectare de terras rurais no município de
Itaipulândia/PR, em 2008, é R$ 8.850,00, conforme Certidão constante dos autos; o mercado é
que determina o preço de imóveis rurais; por último, pede cancelamento da notificação.
Não como prosperar a pretensão da Recorrente!
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720983/2011-59

De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, in verbis:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel, nas
hipóteses em que o contribuinte não logra demonstrar / comprovar, o VTN declarado, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel com os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
De fato, conforme bem destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o
VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em
laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia
de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e que demonstre o atendimento das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos
bens nele incorporados.
Assim, não tendo sido apresentada documentação hábil a afastar o arbitramento
realizado pela Fiscalização com base no SIPT, nos termos da legislação de regência da matéria,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 99
DF CARF MF
Original